Tribunal: TJES
Processo: 5005017-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005017-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MODA BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Apega-se a Agravante ao termos do agravo de instrumento nº 0010657-96.2019.8.08.0014, julgado por esta Terceira Câmara, Relator Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, que, contudo, volta-se a pedido de antecipação de tutela no âmbito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada-Agravante, não impondo, ao contrário do que parece tentar fazer crer a Recorrente, obste ao prosseguimento do incidente.

II - A decisão recorrida cuida em determinar a citação dos sócios da pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração, o que implica dizer não caber no presente instrumento manifestações a respeito do cabimento ou não, do preenchimento ou não dos requisitos legais para a desconsideração pretendida, pois a decisão recorrida, em essência, apenas cuida de abrir o contraditório às pessoas físicas interessadas.

III - Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005017-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO E ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial que lhe move
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO
e
ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO,

determinou a citação de seus sócios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Segundo a Recorrente (i) fez prova da perda de objeto da execução no âmbito dos embargos à execução, tema omitido pelo Juízo
a quo
; (ii) mesmo diante dessa realidade o Juízo
a quo
chamou o feito executivo à ordem para determinar a citação dos sócios para efeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) o TJES, no agravo de instrumento nº 0010657-96.2019.8.08.0014 já considerou os documentos dos autos insuficientes para comprovar a presença dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, impondo, a decisão recorrida, ofensa à coisa julgada.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz a Recorrida, em síntese, a inexistência de coisa julgada quanto a desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Tal como deixei assente em minha manifestação inicial nos autos, não vejo presentes elementos fáticos ou jurídicos a impor dissenso para com a decisão recorrida.

Análise do caso revela que as razões vertidas na irresignação recursal trazem um espectro amplo de elementos, a envolver uma série de decisões que, em tese, dariam ensejo a uma série de ilegalidades alegadas, decisões essas proferidas tanto nos autos da execução, quanto nos embargos à execução.

A despeito dessa realidade, atenho-me ao específico pleito de antecipação da tutela recursal (fls. 17 da exordial), em que visa o Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a citação dos sócios da Recorrente no âmbito do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, e assim, como dito, não vejo como dissentir do Juízo
a quo
.

Apega-se a Agravante ao termos do agravo de instrumento nº 0010657-96.2019.8.08.0014, julgado por esta Terceira Câmara, Relator Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, que, contudo,
volta-se a
pedido de antecipação de tutela
no
âmbito
do pedido de desconsideração da personalidade ju
rí
dica da Executada-Agravante
, não impondo, ao contrário do que parece tentar fazer crer a Recorrente, obste ao prosseguimento do incidente.

Tal realidade fica muito clara ao tomarmos em consideração os itens 4 e 5 da ementa do julgado do referido agravo de instrumento, senão vejamos:

“(...)

4) No que tange aos aspectos procedimentais da desconsideração da personalidade jurídica, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendia que a desconsideração da personalidade jurídica não tinha como pré-requisito a prévia citação dos sócios ou da pessoa jurídica secundária a ser incluída na execução, bastando a defesa apresentada a posteriori, em sede de embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade (REsp 1.414.997/SP). Todavia, com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença ou da execução, e a prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica secundária a ser atingida, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art.133 e seguintes. No entanto,
o deferimento de liminar no ato da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para bloqueio de bens e valores dos envolvidos em ato tido como destinado a fraudar a execução, antes da efetivação do contraditório prévio, mostra-se possível, desde que comprovados os requisitos legais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/15. Trata-se do poder geral de cautela do Juiz para a garantia da satisfação do crédito exequendo, a fim de evitar eventual dilapidação de patrimônio, antes da decisão final do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fato que poderá ser irreversível.
5) In casu, os documentos que instruem a ação revelam-se
insuficientes
para comprovar a presença dos requisitos ensejadores do
pedido de tutela de urgência
, sobretudo num contexto em que: (i) o imóvel cuja constrição se pretende (matrícula n.º 49.500) encontra-se em nome de terceiro estranho a relação processual em que se funda o feito executivo, a saber a menor Alice Broetto Alberto, filha dos sócios da recorrida, inexistindo no feito qualquer indício de fraude à execução (consistente na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do art. 792 do CPC/15); (ii) a impossibilidade de constrição do patrimônio dos sócios é corroborada pelo fato de sequer constituírem o polo passivo da demanda executiva originária; e (iii) a excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, do código civil) não encontra respaldo nas provas constantes nos autos,
revelando-se indispensável, na hipótese, para eventual e ulterior alteração deste posicionamento, a observância do procedimento disposto nos arts. 133 e seguintes (e, notadamente, a oferta de contraditório prévio aos sócios), já que a não comprovação dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15 implica em óbice ao deferimento liminar de qualquer medida constritiva em desfavor dos mesmos.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199002941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Portanto, a decisão recorrida, claramente, não impõe ofensa ao que restou decidido por esta Câmara, ao simplesmente dar prosseguimento natural ao procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, determinando a citação dos sócios da empresa executada, ora Agravante.

Desta feita, à míngua de fundamentos relevantes justificantes, a decisão recorrida não comporta a contrariedade pretendida pela Agravante.

No mais, é preciso se ter em mente que a decisão recorrida cuida em determinar a citação dos sócios da pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração, o que implica dizer não caber no presente instrumento manifestações a respeito do cabimento ou não, do preenchimento ou não dos requisitos legais para a desconsideração pretendida, pois a decisão recorrida, em essência, apenas cuida de abrir o contraditório às pessoas físicas interessadas.

Tal realidade, revela, de forma ainda mais evidente, incabível a análise de questões a envolver a alegada existência ou inexistência da obrigação, o que desafia instrumento de defesa próprio, que me parece já postulado, mas se não o foi, deveria ser ventilado pelo Agravante na origem.

O certo é que não cabe ao Agravante aproveitar-se de determinada decisão no âmbito da execução para devolver ao Tribunal todo o espectro de matérias que compõem sua defesa, pois a Lei Processual lhe confere a tanto, o momento e via adequados à sua pretensão e à sua irresignação.

Não lhe socorre, ademais, as alegações de que trata-se de “matéria de ordem pública”, sob pena de clara supressão de instância, ou mesmo ofensa a coisa julgada, o que me parece ser o caso dos autos.

Por fim, dada a obviedade da impropriedade dos argumentos ora tecidos pela Recorrente, o que especialmente se vê mediante a simples leitura da decisão anterior desta Corte, atento que manifestações de tal natureza aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé, ao tentar a parte, por meio do permissivo recursal amplo que existe no âmbito das execuções, criar um imbróglio processual que, data vênia, manifestamente não existe.

Há, aqui, um aparente um intuito de procrastinar o feito, sob a escusa da ampla defesa.

Assim, deixo claro que a insistência em comportamento de tal monta não será tolerada, não servindo o direito de defesa a permitir a instrumentalização do processo a tais fins.

Desta feita, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)